Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724094-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar acerca da devolução do aviso de recebimento, sem cumprimento, acostado ao ID 38141315. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora